Tribunal: TJBA
Processo: 8000975-68.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000975-68.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: LUZINETE COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
MANUELLA REIS DOS SANTOS, MARCOS EDUARDO ALMEIDA ALVES

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato eletrônico de empréstimo consignado alegadamente não reconhecido. Pessoa idosa e hipervulnerável. Falha na prestação do serviço bancário. Ausência de prova da contratação válida. Desconto indevido em benefício previdenciário. Devolução em dobro. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados em folha de pagamento e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, além de manter a liminar que suspendeu os descontos e fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve contratação válida, por meio eletrônico, de empréstimo consignado que ensejou descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora; e (ii) estabelecer se são devidas a indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo e atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Não há prova segura da regularidade da contratação eletrônica, pois a instituição financeira juntou apenas documentos internos e telas sistêmicas desprovidas de certificação técnica, insuficientes para comprovar a autoria e o consentimento da contratante.

5. Para validar a contratação eletrônica, especialmente em casos que envolvem pessoas idosas e hipervulneráveis, exige-se demonstração técnica da manifestação de vontade, como logs auditáveis, biometria, geolocalização ou outros meios seguros de identificação.

6. A ausência de tais elementos compromete a validade do negócio jurídico e configura falha na prestação do serviço bancário, violando os deveres de informação e segurança previstos nos arts. 6º, III e VIII, e 14 do CDC.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061) estabelece que, impugnada a autenticidade da contratação bancária, cabe ao fornecedor o ônus da prova, o que não foi cumprido no caso.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral, por violar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

9. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.

10. Quanto à restituição do indébito, aplica-se o entendimento do Tema 929 do STJ, que autoriza a devolução em dobro nas cobranças posteriores a 31/3/2021, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

11. Inexiste margem para majoração da verba honorária recursal, uma vez que os honorários fixados na origem já atingem o teto legal de 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

12
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8000975-68.2025.8.05.0138
, em que é apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e apelado
LUZINETE COSTA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.